Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE VALORES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão que, apesar de manter a sentença, indicou valores diferentes dos apurados pelo juízo de origem. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção das quantias indicadas no acórdão.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar os erros materiais constantes no acórdão, passando este a constar da seguinte forma:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir a quantia de R$ 2.816,98 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), além de pagar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o recorrente que o apelado confessa na inicial que devia quantia à instituição financeira, sendo devidos os descontos em conta, por caracterizarem exercício regular do direito. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a dívida foi alcançada pelo instituto da prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 27278111) e com preparo regular (ID 27278117 e 27278116). Foram apresentadas contrarrazões (ID 27278123).
3. Em que pesem as alegações recursais, não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a origem do débito, bem como seu vencimento, ônus que incumbia à instituição financeira por força do art. 373, inciso II, do CPC. A mera alegação da exigibilidade da dívida, desprovida do mínimo suporte probatório, não é suficiente para fundamentar o desconto promovido na conta salário do consumidor. Adequada, portanto, a sentença que determinou a restituição da quantia.
4. Além disso, tendo em vista o caráter alimentar e constitucionalmente assegurado ao salário, tenho que a sua retenção integral configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a condição de subsistência mínima do recorrido, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como o sustento de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado.
5. O valor arbitrado não se mostra exorbitante e não constitui enriquecimento ilícito, devendo ser mantida a decisão juízo a quo, tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.4.
4. Não há que se falar, contudo, na repetição do indébito de forma dobrada como pretende o embargado, porquanto a dobra não foi prevista na sentença e não houve recurso por parte do interessado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 30891158 e manter a sentença nos exatos termos em que proferida.
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.